Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0732739-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: IAGO ARAUJO DOS SANTOS PACIENTE: LUCAS RUFINO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS RUFINO DA SILVA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que mantém o paciente preso preventivamente desde 14-abril-2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, sem que a instrução tenha se encerrado, o que caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo (processo referência n. 0706548-41.2022.8.07.0007). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 29-setembro-2022 (ID 39827139). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, nesta data, por prevenção ao HCCrim 0716796-87.2022.8.07.0000 (certidão no ID 39844877). Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante, notadamente a cópia da ação penal pela qual o paciente responde preso, a fim de se verificar o tramite processual levado a efeito até o momento, já que a defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo na instrução. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do mérito do pedido de liberdade. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do mérito do “writ” pelo Colegiado. 3. Solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 4. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator